Tribunal: TJPA
Processo: 0812949-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812949-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONAS ANDRADE NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor de JONAS ANDRADE NUNES, cuja prisão em flagrante, ocorrida em 24/04/2025, foi convertida em
prisão preventiva
pela Vara Distrital de Mosqueiro, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

Ausência de fundamentação concreta:
O decreto de prisão preventiva seria genérico e inidôneo, baseado apenas na gravidade em abstrato do delito e em presunção abstrata de periculosidade, afrontando o devido processo legal;

Uso indevido da quantidade/variedade da droga:
O uso da quantidade e variedade da droga apreendida para justificar a prisão cautelar seria indevido, pois tais elementos são critérios de
dosimetria da pena
(Art. 42 da Lei 11.343/2006) e não para medida cautelar, configurando pena disfarçada e antecipação de pena;

Condições Pessoais:
O paciente é primário, possui 18 anos, ocupação lícita (feirante) e residência fixa;

Alternativa Cautelar:
Requer, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares (última
ratio
), como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de se ausentar da Comarca, por serem suficientes e adequadas ao caso.

III. Razões de decidir

Admissibilidade da Preventiva:
Estão presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), e o crime é doloso, punido com pena máxima superior a quatro anos (Art. 312 do CPP);

Gravidade Concreta da Conduta:
A custódia foi fundamentada na
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas
(1,349 kg de maconha e 77 g de cocaína). Além disso, houve a apreensão de
instrumentos que presumem traficância
, como duas balanças de precisão e um triturador de entorpecentes;

Periculosidade do Agente e Risco à Ordem Pública:
A vultosa quantidade de entorpecentes, a variedade de substâncias e a complexidade da operação refletida nas ferramentas demonstram a
periculosidade
do agente e a atuação contumaz. O Juízo concluiu que o paciente aufere, "pelo menos parte de seu sustento [...] com a prática de atividades ilícitas".

Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas:
As
condições pessoais favoráveis
(primariedade, ocupação lícita) não são suficientes para a revogação da custódia quando presentes os requisitos da preventiva (Súmula nº 08 deste E. Tribunal). As medidas diversas da prisão (Art. 319 do CPP) são inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de se preservar a ordem pública.

Contumácia Reforçada:
O paciente vinha cumprindo
medida socioeducativa por ato infracional
quando foi preso, o que reforça a contumácia no desrespeito às instituições jurídicas e a periculosidade concreta.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGOU a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 312 do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 42 da Lei 11.343/2006.

Julgados relevantes:

AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1.

Súmula nº 08 deste E. Tribunal:
Mencionada para indicar que condições pessoais favoráveis, por si só, não revogam a custódia quando presentes os requisitos da preventiva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812949-85.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800601-84.2025.8.14.0501

IMPETRANTE: MARCO SOUZA, OAB 31.244

PACIENTE: JONAS ANDRADE NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO, COAMRCA DE BELÉM.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Marco José Lobato Souza, OAB-PA nº 31.244
em favor do paciente
JONAS ANDRADE NUNES,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

O advogado sustenta que o paciente está ilegalmente constrangido. Os principais argumentos são a
ausência de fundamentação concreta,
pois o
decreto de prisão preventiva é genérico e inidôneo, baseando-se apenas na gravidade em abstrato do delito e em uma presunção abstrata de periculosidade, o que afronta o devido processo legal;
uso indevido da quantidade de droga
aduzindo que u
tilizar a quantidade e variedade da droga apreendida para justificar a prisão cautelar é indevido, pois tais elementos são critérios de dosimetria da pena (Art. 42 da Lei 11.343/2006) e não para medida cautelar extrema. O impetrante afirma que isso configura pena disfarçada de prisão cautelar e antecipação de pena.

Alega também que o paciente é primário, tem 18 anos, possui ocupação lícita (feirante) e residência fixa. A prisão preventiva é medida extrema e deveria ser a
ultima ratio
, portanto, requer alternativamente, a aplicação de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, e proibição de se ausentar da Comarca, as quais seriam suficientes e adequadas ao caso.

O objeto da impetração é a revogação da
Prisão Preventiva
imposta ao Paciente nos autos do processo de referência nº 0800601-84.2025.8.14.0501. O Paciente foi formalmente denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
.

O acusado foi preso em flagrante delito em 24/04/2025, após tentar fugir de policiais militares em uma área conhecida por denúncias de tráfico de drogas.

Na abordagem, foram apreendidos em sua mochila:
1,349 kg de maconha
(incluindo uma barra e meia prensada),
77 g de cocaína
(em forma petrificada e em pó),
2 balanças de precisão
,
1 triturador de entorpecentes
,
5 aparelhos celulares
e R$ 23,00 em espécie.

A prisão em flagrante foi homologada e posteriormente convertida em prisão preventiva pela Vara Distrital de Mosqueiro.

Em resposta ao Relator, a Juíza de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro reiterou que a prisão preventiva foi decretada com
motivação concreta
e em estrita observância do Art. 312 do CPP.

O Desembargador Relator
INDEFERIU a liminar
pretendida.

O Ministério Público através da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como
custos iuris
, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário presencial.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Conforme a análise dos autos, o constrangimento ilegal aduzido pelo Impetrante não se configura. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como as informações prestadas pela Autoridade Coatora, está
suficientemente fundamentada em elementos concretos
que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Embora o Impetrante argumente que o decreto prisional utiliza fundamentação genérica, a análise da decisão combatida demonstra que o
periculum libertatis
está concretamente configurado pelas circunstâncias do flagrante:

a) O Juízo de primeiro grau destacou que a prisão preventiva é admissível, pois o crime é doloso e punido com pena máxima superior a quatro anos, estando presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), comprovados pelo auto de apreensão, laudo provisório e depoimentos;

b) O decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata, mas fundamentou a custódia na
expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas
(1,349 kg de maconha e 77 g de cocaína), bem como na apreensão de
outros instrumentos que presumem traficância
, como
duas balanças de precisão
e
um triturador de entorpecentes
;

c) O Juízo concluiu que esses elementos apontam no sentido de que,
"pelo menos parte de seu sustento ele aufira com a prática de atividades ilícitas"
, tornando a prisão necessária para a
garantia da ordem pública
;

d) O Relator, ao indeferir a liminar, ratificou este entendimento, citando a
"vultosa quantidade de entorpecentes, além da variedade de substâncias e a complexidade da operação refletida nas ferramentas utilizadas"
, o que demonstra a
periculosidade do agente
.

A quantidade e a variedade de drogas, juntamente com os apetrechos típicos do tráfico, configuram
indícios robustos da atuação contumaz do paciente na atividade criminosa,
o que justifica a segregação cautelar. Tal entendimento encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, que aceita a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecente apreendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - 1,4kg de maconha, 305,4g de cocaína e 56,7g de crack - e o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado, inclusive, por tráfico de drogas. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 898107 SP 2024/0085799-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

O Impetrante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, citando a primariedade e ocupação lícita do Paciente. Contudo, essas condições pessoais favoráveis, por si só,
não são suficientes para ensejar a revogação da custódia
quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme Súmula nº 08 deste E. Tribunal.

A Autoridade Coatora indicou expressamente em sua decisão que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de se preservar a ordem pública.

Ademais, foi esclarecido nas informações da autoridade coatora que, no momento da prisão, o Paciente
vinha cumprindo medida socioeducativa
por ato infracional praticado quando ainda era inimputável. Este fato reforça a
contumácia no desrespeito às instituições jurídicas
e a periculosidade concreta, afastando a suficiência de medidas menos gravosas.

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra necessária e adequada, e a decisão impugnada justificou o não cabimento da substituição.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 22/10/2025